Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES GRAVES. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 EM PATAMAR INFERIOR. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Constatada a conduta do tráfico de drogas na modalidade vender, trazer consigo e entregar a terceiros, muito embora de tráfico "formiga", não há que se falar em absolvição ou desclassificação para "uso", pois, o que a lei estabeleceu foi o reconhecimento ou não do tráfico privilegiado.
2. A pequena quantidade de "crack" apreendida, menos de um grama, não pode ser considerada motivo de justificação para o recrudescimento da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006, nem razão para diminuir a fração de redução de pena pelo tráfico privilegiado, pois se trata de réu primário, sem registro de ato infracional por tráfico de drogas. Neste sentido é muito clara a lei de repressão a entorpecentes no que se refere as elementares para o reconhecimento do "privilégio": réu primário e de bons antecedentes e não participante de organização criminosa.
3. Recurso da defesa parcialmente provido no que se refere a dosimetria da pena; e negado o do Ministério público.